Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709656-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON LOPES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. FIRME PROVA TESTEMUNHAL. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente. 2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto ausente justa causa para o ingresso na residência, razão pela qual pugna pelo seu desentranhamento e pela absolvição diante da ausência de elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso examinado, constata-se que a abordagem policial se deu segundo os parâmetros da legalidade, na medida em que os agentes policiais se deslocaram ao endereço dos fatos após notícia de que o acusado lá se encontrava escondido, visto que contra ele constava mandado de prisão (ID 66411537). Localizado o acusado no endereço e cumprida a determinação judicial, indagado pelos agentes, o réu admitiu que possuía droga, arma de fogo e munições em seu quarto, o que foi confirmado pelos policiais. Veja-se, nesse contexto, que a abordagem se deu, incialmente, para cumprimento de mandado de prisão, mas, diante da notícia fornecida pelo próprio acusado de haver em seu quarto drogas e arma de fogo, notadamente se considerada a informação de que o réu tinha vinculação com grupo criminoso voltado ao tráfico, conforme esclarecido pela testemunha policial GIL FONSECA, têm-se evidenciadas as fundadas razões para a busca ante o flagrante envolvido que, aliás, se confirmou na oportunidade. Os agentes, inclusive, foram categóricos ao registrar que as porções de cocaína pura, “skunk”, e MDA, a arma de fogo, as munições, as substâncias para mistura e preparo da droga, bem como o maquinário destinado à traficância (balanças de precisão, liquidificador, entre outros objetos), foram todas encontradas no quarto do acusado, de modo compatível com o por ele apontado (ID 71782850 - Pág. 6). E, já firmada a materialidade e a legalidade da prova colhida, a autoria é igualmente evidente, constatada pelos depoimentos colhidos na fase judicial que, em suma, reiteram as declarações prestadas na fase pré-processual, todas harmônicas e convergentes para a firme conclusão de que o acusado, de forma livre e consciente, guardava drogas voltadas à difusão ilícita, bem como possuía arma de fogo de uso permitido e munições, tudo alinhado, ainda, à confissão judicial do réu (CPP, art. 197) (ID 71782850 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024